Tribunal: TJDFT
Processo: 0742166-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742166-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO MAURÍCIO SALLES DE MELLO LTDA RECORRIDO: RICARDO STOCKLER GUEDES DE MELLO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INADIMPLÊNCIA. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. PANDEMIA. SUSPENSÃO COMPULSÓRIA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. VALOR DO TÍTULO JUDICIAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O indeferimento da produção de prova pericial não caracteriza cerceamento de defesa, quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único). 2. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do artigo 700 do CPC/15. 3. Apesar da efetiva suspensão de diversas atividades pelo Governo do Distrito Federal com o objetivo de evitar aglomerações de pessoas e o agravamento da propagação do vírus, não restou evidenciado nos autos, pelo Requerido, o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o afastamento do cumprimento da obrigação assumida ou a aplicação da teoria da imprevisão. 4. Em que pese as limitações de convívio social e de atividades comerciais, fato é que não se pode concluir, peremptoriamente, que a atividade específica do Requerido restou impossibilitada de ser exercida, mormente quanto considerado a prestação dos serviços educacionais na modalidade de ensino à distância. 5. O Réu não comprovou o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o descumprimento da obrigação assumida. Não atendeu, portanto, ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15. 6. Ausente demonstração de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão. 7. Inexistindo divergência entre as partes acerca do valor devido em cada mês do período de inadimplência, o valor do título executivo deve corresponder ao somatório dos valores nominais das diferenças apuradas a título de aluguel nos meses de junho de 2020 a outubro de 2023 indicadas na planilha apresentada pelo Autor, que alcança o importe de R$ 637.970,65 (seiscentos e trinta e sete mil, novecentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos). 8. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370 do Código de Processo Civil, asseverando que o indeferimento do pedido de produção de prova pericial implica cerceamento de defesa; c) artigos 478 e 479, ambos do Código Civil, porquanto cabível o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos de locação comerciais, “reduzindo-se o valor do aluguel, devido à perda de receitas das sociedades devido à crise financeira causada pela pandemia” (ID 68196141, pág. 8). Pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 478 e 479, ambos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou “O Réu não comprovou o alegado desequilíbrio econômico-financeiro que justificasse o descumprimento da obrigação assumida. Não atendeu, portanto, ao disposto no art. 373, inciso II, do CPC/15. (...) Ausente demonstração de onerosidade excessiva que justifique a aplicação da teoria da imprevisão.” (vide itens 5 e 6 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, LUIZ ANTONIO MUNIZ MACHADO, OAB/DF 750-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012